Tribunal: TJPA
Processo: 0812467-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812467-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812467-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

ADVOGADOS: AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO (OAB/PA N. 8.265), ALEXANDRE COUTINHO DA SILVEIRA (OAB/PA N. 13.303), SÉRGIO FIUZA DE MELLO MENDES FILHO (OAB/PA N. 13.339)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. PROTESTO DE CDA. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL. ADI Nº 5135/DF. RESP N.º 1.156.668/DF. RESP 1.123.669/RS. SÚMULA 112 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE PARA AUTORIZAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OU DO PROTESTO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Prejudicialidade do Agravo Interno interposto pela Vale, diante da prolação do presente voto.

De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o provimento cautelar tem pressupostos específicos para sua concessão, são eles:
periculum in mora e fumus boni iuris,
de modo que a ausência de qualquer um deles, terá como consequência a improcedência do pedido cautelar.

Trata-se na origem de Ação Cautelar, na qual o juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela, aceitando a apólice de Seguro Garantia, determinando a expedição imediata de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como a abstenção de apreensão das mercadorias referente aos débitos de especificados. O agravante se insurge contra a parte da decisão que não concedeu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seu respectivo protesto.

Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais para a concessão da medida, no que tange ao pedido de cancelamento dos protestos.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o protesto de CDA não configura sanção política, pois é meio legal de cobrança de crédito tributário (ADI nº 5135/DF).

O Superior Tribunal de Justiça, assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”- (REsp n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos -Tema 378.)

Seguro Garantia serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, conforme definido pelo STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237).

Agiu acertadamente o juízo
a quo
ao tomar as seguintes medidas: 1) ao deferir parcialmente a tutela de urgência cautelar, para que o débito consubstanciado nos presentes autos fiquem garantidos por meio da Apólice de Seguro Garantia. 2) ao determinar a expedição de Certidão positiva com efeito de negativa. 3) ao estabelecer que o exequente se abstenha de apreender as mercadorias referente aos débitos especificados; 4) e ao indeferir o pedido para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seu respectivo protesto.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pela VALE S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital Comarca de Parauapebas/PA, que nos autos da Ação Cautelar n° 0868647-22.2020.8.14.0301
,
deferiu parcialmente a tutela, nos seguintes termos:

“Isto posto, considerando a fundamentação apresentada e com base nos arts. 300, 301 e 305 do CPC/ 2015, DEFIRO, parcialmente, a tutela de urgência cautelar, com a finalidade de que o débito consubstanciado nos Autos e Infração nºs 262016510000117-0, 812016510000849-1, 812016510000860-2 e 812016510000862-9, ficam garantidos por meio da Apólice de Seguro Garantia nº 7597004991, no valor total igual a R$ 248.793,44 (duzentos e quarenta e oiro mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) emitida por Liberty Seguros S/A com vigência da apólice até 12/11/2025.

Determino, ainda, que a SEFA/PA expeça a Certidão positiva com efeito de negativa, relativamente ao citado auto de infração, nos termos do art. 206 do CTN, como também obedecendo à jurisprudência pacificada do STF (Súmula n. 547 do STF e Súmula 112 do STJ ) e abstenha -se de apreender as mercadorias referente aos débitos de especificados acima, vinculado aos presentes autos, conforme entendimento esposado na Súmula 323 STF.

Indefiro o pedido para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seu respectivo protesto, os quais permanecem exigíveis, em cumprimento às disposições legais do art. 151 do Código Tributário Nacional”

Inconformada, a VALE interpôs recurso de agravo de instrumento contra a parte da decisão que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário e seu respectivo protesto.

Em suas razões recursais, afirma que débito está garantido (na forma do art. 9º, §3º, da Lei nº 6.830/80), a Agravante tem assegurada a sua situação de regularidade fiscal (art. 206 do Código Tributário Nacional), enquanto perdurar a garantia e a controvérsia judicial a respeito do crédito tributário.

Na sequência, alega que considerando que a Ação Cautelar está garantida por Seguro Garantia, não faz sentido que o débito seja protestado, pois estar-se-ia diante de uma dupla onerosidade, algo manifestamente desproporcional e desarrazoado.

Ou seja, defende que se o Seguro Garantia assegura a regularidade fiscal da Agravante perante o fisco, o protesto das CDAs se afigura em meio excessivo de cobrança.

Assim, requer a concessão da tutela recursal para proibir ou cancelar os protestos das CDAs objeto da execução fiscal embargada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para que a Fazenda Pública exequente se abstenha em promover o protesto das CDA'S que instruem a execução.

O efeito suspensivo foi indeferido- id n° 4421202.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões – id n° 4468277.

Às fls. De id n° 4548715, a VALE interpôs AGRAVO INTERNO, apontando decisões recentes do TJPA que proíbem a realização de protesto.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno (id n° 4918261).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Antes de mais nada, esclareço que o Agravo Interno interposto pela VALE (id n° 4548715) resta prejudicado, diante da prolação do presente voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Trata-se na origem de Ação Cautelar, na qual o juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela, aceitando a apólice de Seguro Garantia, determinando a expedição imediata de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como a abstenção de apreensão das mercadorias referente aos débitos de especificados. O agravante se insurge contra a parte da decisão que não concedeu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seu respectivo protesto.

O instituto da “medida cautelar” visa assegurar temporariamente a viabilidade de um direito que causará um dano irreparável ou de difícil reparação, que possa inclusive frustrar a expectativa de um direito, e, via de regra, é precedido pelo signo da urgência. Nos casos que envolvem medidas cautelares, é imprescindível se tratar de prevenção contra o risco de lesão grave e de difícil reparação, nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior
:

“Tanto a medida cautelar propriamente dita (objeto de ação cautelar) como a medida antecipatória (objeto de liminar na própria ação principal) representam providências, de natureza emergencial, executiva e sumária, adotadas em caráter provisório”.

Sobre o tema, decidiu a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AGRMC 1862/MG que o provimento cautelar tem pressupostos específicos para sua concessão, são eles: o risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado (
periculum in mora e fumus boni iuris),
que, presentes, determinam a necessidade da tutela cautelar e a inexorabilidade de sua concessão, para que protejam aqueles bens ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional principal.

Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais para a concessão da medida, no que tange ao pedido de cancelamento dos protestos.

É sobremodo importante assinalar que o protesto da CDA é um meio extrajudicial em que a Fazenda Pública configura a mora do devedor de um crédito tributário exigível, de modo que o força a adimplir a dívida.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o protesto de CDA não configura sanção política, pois é meio legal de cobrança de crédito tributário. Na ocasião do julgamento da ADI nº 5135/DF, a tese resultante é de que o mencionado meio “constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.”

No caso em tela, com o recebimento do Seguro-garantia pelo juízo, a agravante pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seu respectivo protestos relativos aos débitos já garantidos.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378),
assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Para corroborar com o exposto, colaciono a ementa do mencionado julgado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN.INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN
e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina(...)

2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO.

3. RECURSO PROVIDO.

(...) 3
. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

(...) 5
. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

(...)

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Assim segue a jurisprudência com o entendimento de que o seguro-garantia oferecido não está previsto no rol taxativo do art. 151 do CTN, tampouco se equipara ao depósito do valor integral em dinheiro, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Senão vejamos as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça, com grifo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ
. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN
(REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) (Grifo nosso)

Cabe destacar que o oferecimento do Seguro Garantia serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme definido pelo STJ,
em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237
), mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DE PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...)
4- O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Tema 777 DJe 11.3.2019), firmou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”;
5- No caso, lavrado, em desfavor da agravante, o AINF nº 012013510012399-8, a empresa, em garantia à futura execução fiscal, ofereceu a apólice de seguro-garantia nº 14.75.0005701.12, no valor de R$9.249.138,52 (nove milhões, duzentos e quarenta a nove mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) emitida por Chubb Seguros Brasil S/A, pelo que pugna que seja sustado o protesto da dívida tributária;
6- O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”;
(...)

(2358237, 2358237, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-22)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE GARANTIA IDÔNEA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA PRESTADA EM ESPÉCIE NO MONTANTE INTEGRAL. SÚMULA 112). PRECEDENTES STF E STJ.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC/15 PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão do Juízo de origem, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do Termo de Apreensão e Depósito
. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está condicionada à prestação de caução idônea em juízo, que deverá ser prestada no montante integral, em dinheiro, conforme o enunciado da Súmula 112 do STJ. 3. “ O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”( Súmula 112)
(...)

(1940876, 1940876, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-07-10)

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO
. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE SANÇÃO POLÍTICA
. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. MEDIDA NÃO PREVISTA COMO HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É de se registrar que o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, uma vez possuir previsão legal para tanto e por se revestir de constitucionalidade. Inteligência do artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.492/97 e precedente do STF.

2. No que tange às hipóteses em que a possibilidade de promoção de atos de cobrança por parte do Fisco fica suspensa, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento.

3.
In casu
, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN. Precedentes do STJ.

4 Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(0808281-18.2018.8.14.0000
-
Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-03)

Sendo assim, levando em consideração o fato da garantia oferecida, por si só, não ter o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se presta, então, à suspensão ou cancelamento dos efeitos do protesto, que se mostra meio idôneo de configurar a inadimplência do contribuinte, de modo que entendo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fica condicionado ao depósito integral e em dinheiro, ou alguma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN.

Destarte, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao tomar as seguintes medidas: 1) ao deferir parcialmente a tutela de urgência cautelar, para que o débito consubstanciado nos presentes autos fiquem garantidos por meio da Apólice de Seguro Garantia. 2) ao determinar a expedição de Certidão positiva com efeito de negativa. 3) ao estabelecer que o exequente se abstenha de apreender as mercadorias referente aos débitos especificados; 4) e ao indeferir o pedido para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seu respectivo protesto.

Por fim, é importante mencionar que em suas razões recursais e no agravo interno de id n° 4548715, a agravante aponta que este egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando contrariamente à prática de protesto de CDAs quando há garantia idônea para garantir o juízo da futura execução fiscal. A par disso, menciona onze julgados que sustaram os efeitos dos protestos da CDA, quais sejam:

0809745-09.2020.8.14.0000 – Relatora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

0809477-86.2019.8.14.0000- Relatora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

0830863- 45.2019.8.14.0301 – Relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

0805362-22.2019.8.14.0000- Relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

0009746-66.2016.8.14.0000- Relatora Desa. Ezilda Mutran

0801489-14.2019.8.14.0000-
Relatora Desa. Ezilda Mutran

0809475-19.2019.8.14.0000- Relatora Desa. Ezilda Mutran

0800346-53.2020.8.14.0000- Relatora Desa. Ezilda Mutran

0807379-65.2018.8.14.0000- Relatora Desa. Ezilda Mutran

0807501-44.2019.8.14 – Relator Des. Luiz Neto

0801588-47.2020.8.14.0000- Relator Des. Luiz Neto

No entanto, ressalto que os processos de n° 1, 4 e 10 ainda não tiveram o seu mérito julgado, sendo que os respectivos desembargadores proferiram decisões recentes em outros processos revogando as liminares anteriormente concedidas em casos similares; Os de n° 3 e 5 não apareceram no sistema PJE.

Por sua vez, os de n° 2, 7, 8 e 11 revogaram as liminares anteriormente concedidas. E os de n° 6 e 9° são os únicos que no mérito mantiveram a concessão de tutela recursal. No entanto, ambas as decisões foram proferidas, respectivamente, em dezembro e em maio de 2019, ocasião em que a Exma. Relatora se posicionava naquele sentido. No entanto, conforme pode ser verificado através do acompanhamento dos votos recentes da Exma Relatora, esta não mais segue o posicionamento a favor da proibição dos protestos de CDA, a exemplo do feito de n° 0810625-98.2020.8.14.0000, julgado em junho de 2021.

Em relação aos demais argumentos, deixo de analisá-los, pois ainda não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022